Tribunal: TJES
Processo: 5001277-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALENE MARIA GASPERAZZO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRIBUINTE INCLUÍDO EM CDA, MAS NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito ao interesse processual da parte ora Agravante, na execução fiscal originária.

2. A Agravante não possui interesse processual, no presente feito, para arguir sua ilegitimidade e para requerer o cancelamento das inscrições, registradas em seu desfavor.

3. Eventual discussão acerca da validade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa deve ser manifestada por via processual própria.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001277-64.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSALENE MARIA GASPERAZZO.

ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIRA SILVA E OUTROS.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALENE MARIA GASPERAZZO contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITORIA em face de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS, com pedido posterior de redirecionamento em face de HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) após reconhecido o falecimento de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS e redirecionamento da execução em face de HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA, foi incluída em “nova” CDA juntada pelo Município de Vitória; (ii) a ilegitimidade de HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA foi declarada, com a consequente extinção da execução sem resolução do mérito; (iii) em que pese ao trânsito em julgado, a Agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade e pugnando pelo cancelamento das inscrições, registradas em seu desfavor; (iv) a exceção de pré-executividade é a via adequada a reclamar questões de ordem pública, que não demandem dilação probatória; (v) o débito está ativo em face da agravante, apesar da extinção da execução em face do sr. Henrique Vigna.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito ao interesse processual da parte ora Agravante, na execução fiscal originária.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da decisão agravada, que reconheceu a ausência de interesse da parte para apresentar a exceção de pré-executividade na origem.

Explico.

Conforme se extrai dos autos originários, trata-se de execução fiscal originariamente ajuizada em desfavor de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS, para cobrança de dívidas de IPTU.

Após reconhecido o falecimento de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS, o Município Exequente alterou a CDA (nº 1401/2005), incluindo os nomes da Agravante e de HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA, como contribuintes responsáveis pelo débito.

A execução foi redirecionada tão somente em desfavor do Sr. HENRIQUE VIGNA.

O Executado, então, apresentou exceção de executividade e a execução fiscal foi
extinta
, porque o falecimento de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS ocorreu antes do ajuizamento da ação, à luz da Súmula 392/STJ
1
.

Com isso, ao contrário do que afirma, a Agravante sequer foi incluída no polo passivo da demanda, nunca tendo participado da relação jurídica processual, o que fundamenta a ausência de seu interesse processual.

Da mesma forma, a extinção da execução
não
se fundou na ilegitimidade passiva de Henrique Gasperazzo Vigna, de modo que a extinção do feito executório sem resolução do mérito, na hipótese, não produz coisa julgada quanto à responsabilidade, ou não, dos contribuintes inscritos na CDA atualizada pelo Município, mesmo porque a matéria sequer foi debatida na demanda originária.

Logo, a Agravante não possui interesse processual, no presente feito, para arguir sua ilegitimidade e para requerer o cancelamento das inscrições, registradas em seu desfavor.

Eventual discussão acerca da validade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa deve ser manifestada por via processual própria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)